Tribunal: TJDFT
Processo: 0713524-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713524-56.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SALVADOR COSTA MARQUES RECORRIDO: FM PECAS E SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que acolheu a impugnação e determinou a liberação da quantia penhorada na conta poupança do executado, bem como indeferiu o pedido de penhora de valores provenientes da verba salarial do agravado. 2. De acordo com o inc. X do art. 833 do novo Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”, ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833, CPC/2015). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no artigo 833, X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, transferências, pagamentos, depósitos, evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. A regra de impenhorabilidade dos vencimentos somente sucumbe perante a pretensão de penhora para pagamento de dívida de natureza alimentícia, conforme expressa previsão legal (art. 833 §2o, CPC). 6. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o rigor de tal comando normativo, para reconhecer espécie de exceção implícita, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária: “a regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes” (REsp n.o AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS). 7. Na espécie, considerando a renda mensal do executado, que não chega a alcançar 02 (dois) salários mínimos, a dedução de qualquer percentual da remuneração do devedor acarretaria diferença de rendimento que tem o condão de prejudicar a subsistência digna do agravado e de sua família, adentrando na preservação de seu mínimo existencial. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega divergência jurisprudencial quanto à interpretação conferida ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, colacionando julgado do TJRJ para demonstrá-la. Defende ser indevida a penhora de percentual dos valores depositados na caderneta de poupança do insurgente, considerando a regra protetiva prevista no mencionado dispositivo normativo. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 666.666 (ID 19464504). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissenso pretoriano à exegese conferida ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. A respeito, constato que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incidindo, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/3/2019; AgInt no AREsp 1609457/MT, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). A propósito, veja-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTA BANCÁRIA HÍBRIDA (CONTA-CORRENTE E POUPANÇA). LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "Reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1876987/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1932393, da Relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/6/2021. Ademais, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005